Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710996-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, PAULO FERREIRA DE ARAUJO, DANIEL ALVES BRANDAO, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, AGDA GOMES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, GYK CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, EMILTON MENDES BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020 16:21:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator